Tribunal: TJSP
Processo: 1001461-14.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Indenização - Dano moral – Inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de relacionamento comercial entre as partes – Débito comprovado por meio de adesão assinada pela própria autora a contrato de cartão de crédito, acompanhado das faturas inadimplidas – Pretensão da autora em alterar a verdade dos fatos – Multa mantida – Cassada a concessão da gratuidade

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Indenização - Dano moral – Inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de relacionamento comercial entre as partes – Débito comprovado por meio de adesão assinada pela própria autora a contrato de cartão de crédito, acompanhado das faturas inadimplidas – Pretensão da autora em alterar a verdade dos fatos – Multa mantida – Cassada a concessão da gratuidade processual ante a atitude temerária - Sentença mantida - Recurso não provido.*